Tribunal: TJES
Processo: 5009593-82.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009593-82.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: COMERCIAL PIRAMIDE LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFERTA DE NOTEBOOK EM PLANO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS APARELHOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECLARADA. DANO MORAL INDEFERIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que declarou a inexistência de débito da Autora em razão de cobrança indevida pela não devolução de notebooks fornecidos em plano de telefonia empresarial. A decisão recorrida rejeitou as preliminares arguidas pela Requerida, reconheceu a vulnerabilidade da Autora, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e constatou ausência de informação clara sobre a obrigação de devolução dos aparelhos. Pedido de indenização por danos morais julgado improcedente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Verifica-se se a Requerida prestou informações claras acerca da necessidade de devolução dos notebooks ao final do contrato e se sua conduta violou o dever de informação, justificando a cobrança de valores. Analisa-se também a existência de dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Aplicou-se a Teoria Finalista Mitigada, reconhecendo a vulnerabilidade da Autora, e concluiu-se que a Requerida descumpriu o dever de informar previsto no art. 6º, III, do CDC, ao não esclarecer adequadamente sobre a obrigatoriedade de devolução dos notebooks. A gravação apresentada pelo Recorrente não foi admitida como prova válida devido à ausência de integridade e garantia de permanência. Ausente comprovação de ciência expressa da Autora nos termos contratuais. A cobrança foi considerada indevida, mas não configurou dano moral por não atingir a honra objetiva da pessoa jurídica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "1. É dever do fornecedor prestar informações claras e precisas sobre as obrigações contratuais, especialmente as relacionadas à devolução de bens. 2. A ausência de informações claras sobre a obrigação de devolução inviabiliza a cobrança de valores pela não restituição dos bens. 3. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral quando se trata de pessoa jurídica e inexiste violação à honra objetiva.

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: JECPR; RInomCv 0006306-75.2021.8.16.0018; Maringá; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Melissa de Azevedo Olivas; Julg. 01/08/2022; DJPR 01/08/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5009593-82.2024.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: COMERCIAL PIRAMIDE LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFERTA DE NOTEBOOK EM PLANO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS APARELHOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECLARADA. DANO MORAL INDEFERIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que declarou a inexistência de débito da Autora em razão de cobrança indevida pela não devolução de notebooks fornecidos em plano de telefonia empresarial. A decisão recorrida rejeitou as preliminares arguidas pela Requerida, reconheceu a vulnerabilidade da Autora, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e constatou ausência de informação clara sobre a obrigação de devolução dos aparelhos. Pedido de indenização por danos morais julgado improcedente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Verifica-se se a Requerida prestou informações claras acerca da necessidade de devolução dos notebooks ao final do contrato e se sua conduta violou o dever de informação, justificando a cobrança de valores. Analisa-se também a existência de dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Aplicou-se a Teoria Finalista Mitigada, reconhecendo a vulnerabilidade da Autora, e concluiu-se que a Requerida descumpriu o dever de informar previsto no art. 6º, III, do CDC, ao não esclarecer adequadamente sobre a obrigatoriedade de devolução dos notebooks. A gravação apresentada pelo Recorrente não foi admitida como prova válida devido à ausência de integridade e garantia de permanência. Ausente comprovação de ciência expressa da Autora nos termos contratuais. A cobrança foi considerada indevida, mas não configurou dano moral por não atingir a honra objetiva da pessoa jurídica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "1. É dever do fornecedor prestar informações claras e precisas sobre as obrigações contratuais, especialmente as relacionadas à devolução de bens. 2. A ausência de informações claras sobre a obrigação de devolução inviabiliza a cobrança de valores pela não restituição dos bens. 3. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral quando se trata de pessoa jurídica e inexiste violação à honra objetiva.

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: JECPR; RInomCv 0006306-75.2021.8.16.0018; Maringá; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Melissa de Azevedo Olivas; Julg. 01/08/2022; DJPR 01/08/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A Autora alega ter recebido notebooks como parte de uma oferta de plano telefônico da Requerida e afirma não ter sido informada da necessidade de devolução dos aparelhos. A Requerida, em contestação, sustenta que os notebooks foram cedidos em regime de comodato, com obrigação de devolução ao término do contrato, e nega a existência de danos morais.

O Juízo rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e ausência de capacidade processual, declarando que não houve falha processual. No mérito, constatou-se que a Requerida não comunicou claramente à Autora sobre a devolução dos equipamentos ao término do contrato, conforme exigido pelo art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, foi declarada a inexistência de débito em relação aos notebooks.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, este foi julgado improcedente, pois as cobranças não violaram a honra objetiva da Autora, que é pessoa jurídica. Portanto, julgou-se parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito.

O requerido interpôs Recurso Inominado (ID.
11220463
). Em suas razões, alega que quando da contratação a parte autora foi esclarecida a respeito da propriedade dos notebooks. . Sendo assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID.
11220467
), ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, dada a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Muito embora a parte ré (recorrente) tenha alegado que a relação jurídica entre as partes não pode ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), este juízo entende que restou demonstrada a hipossuficiência da parte autora, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao adotar a Teoria Finalista Mitigada. Essa teoria permite a aplicação do CDC em situações em que, embora a parte seja empresária, apresenta-se em uma posição de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor de serviços, como ocorre no presente caso.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Requerido recorrente o ônus de provar que fez os esclarecimentos necessários ao consumidor a respeito a propriedade dos notebooks e como se daria com o encerramento do vínculo obrigacional, haja vista que a parte autora pagava mensalmente para ter a posse dos eletrônicos em seu estabelecimento empresarial.

Analisando as provas contidas nos autos, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, haja vista que trouxe um link contendo o áudio da contratação do serviço, como é possível notar no corpo da contestação/ recurso inominado.

Ocorre que, o link de gravação encontra-se inserido em nuvem, ficando na esfera de domínio do Recorrente, não sendo possível ao Poder Judiciário garantir a integridade da prova e nem que permanecerá armazenada nesta plataforma até o tempo necessário de tramitação, arquivamento do processo ou utilização para uma data futura. Registro que no sistema de PJE é possível a inserção deste tipo de arquivo quando do protocolo da defesa.

Ademais, no contrato de ID 11220454, não constatei que a parte autora teria manifestado ciência dos termos contratuais, ante a ausência de assinatura no referido documento. Com isso, houve violação ao dever de informação por parte da Requerida, sendo a cobrança de valores pela não restituição dos notebooks indevidas

Desta forma, coaduno com o entendimento do juízo “a quo” na fundamentação de sua sentença, a saber:

“As informações de cobrança de valores devem obrigatoriamente ser claras, na forma do artigo 6º, III, CDC. No presente caso, contudo, não foram prestadas essas informações que permitiram à Requerida promover as cobranças que estão sendo realizadas em face da Autora.

Dessa forma, declaro a inexistência de débito da Autora perante a Requerida quanto ao objeto desta ação.”.

Confira-se o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA E INTERNET. OFERTA DE NOTEBOOK. COBRANÇAS A TÍTULO DE "SERVIÇOS SOLUÇÃO TI". Majoração do valor da conta. Ausência de informação clara e precisa à consumidora. Declaração de inexigibilidade do débito. Fidelização afastada. Restituição dos valores pagos na forma simples. Dano moral configurado. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (JECPR; RInomCv 0006306-75.2021.8.16.0018; Maringá; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Melissa de Azevedo Olivas; Julg. 01/08/2022; DJPR 01/08/2022).

Sendo assim, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a TELEFONICA ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)